Tribunal: TJSP
Processo: 2032726-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT _ - DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULSO AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que determinou a realização de perícia médica a cargo da requerida (agravante), com

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT _ - DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULSO AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que determinou a realização de perícia médica a cargo da requerida (agravante), com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC. Possibilidade diante das peculiaridades do caso concreto. A seguradora (agravante) tem maior facilidade para a produção da prova pericial, diante da controvérsia acerca da lesão sofrida e do grau de incapacidade da segurada (agravada), bem como em razão da condição de vulnerabilidade desta, que é pessoa física e beneficiária da justiça gratuita. A demora na realização da perícia pelo IMESC também justifica a inversão do ônus da prova, em atenção ao princípio constitucional da celeridade processual. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2032726-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é agravada MARCIA ANDREIA DE
SOUZA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032726-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no: 2032726-95.2020.8.26.0000.
Comarca: Franca.
03a Vara Cível.
Processo no : 1030595-95.2019.8.26.0196.
Prolator ( a ) : Juiz Humberto Rocha.
Agravante ( s ): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Agravada ( s ): Marcia Andreia de Souza Borges ( JG ).
VOTO No 47.950/2020.-
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DE
TRÂNSITO
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS (
DPVAT _ - DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULSO
AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE
OBJETIVO

RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE
COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. Insurgência contra decisão que determinou a realização
de perícia médica a cargo da requerida (agravante), com fulcro no
art. 373, § 1o, do CPC. Possibilidade diante das peculiaridades do
caso concreto. A seguradora (agravante) tem maior facilidade para
a produção da prova pericial, diante da controvérsia acerca da
lesão sofrida e do grau de incapacidade da segurada (agravada),
bem como em razão da condição de vulnerabilidade desta, que é
pessoa física e beneficiária da justiça gratuita. A demora na
realização da perícia pelo IMESC também justifica a inversão do
ônus da prova, em atenção ao princípio constitucional da
celeridade processual. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento não provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto em ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT,
fundada em acidente de trânsito, contra decisão que rejeitou os
embargos de declaração da seguradora requerida (agravante),
mantendo a decisão que determinou a realização de perícia médica e
imputou à seguradora agravante o ônus de arcar com o pagamento
dos honorários periciais (fls. 139/141 e 154/155, copiadas às fls.
159/161 e 174/175).
Insurge-se a agravante alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032726-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ter havido redistribuição do ônus da prova de forma diversa daquela
prevista no artigo 373, I, do CPC. Sustenta ser da autora (agravada)
a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, por se
tratar de prova do fato constitutivo do direito invocado na inicial e
porque a perícia foi requerida pela agravada.
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que a perícia seja
custeada pelo Estado, de forma integral, tendo em vista que a
recorrida é beneficiária da justiça gratuita (art. 95, § 3o, CPC).
Dispensado o contraditório em
sede recursal, pois ausente prejuízo à parte contrária.
Recurso
versando
sobre
redistribuição do ônus da prova, hipótese prevista no artigo 1.015,
inciso XI, do Código de Processo Civil.
Este é o relatório
Trata-se de ação de cobrança de
seguro obrigatório
DPVAT, na qual a agravada pleiteia o
pagamento complementar da indenização em razão das sequelas
físicas que sofreu em decorrência de acidente de trânsito.
Em decisão saneadora do feito, o
juízo de origem deferiu a produção da prova pericial médica e
carreou à seguradora, ora agravante, o ônus da prova e o encargo de
custear os honorários periciais, com fundamento no artigo 373, § 1o,
do CPC, tendo em vista a dificuldade de cumprimento do encargo por
parte da agravada, beneficiária da justiça gratuita.
Opostos embargos de declaração
pela agravante, foram os mesmos rejeitados, mantendo-se a decisão
supra, contra a qual se insurge a recorrente, porém, sem razão.
Com efeito, em que pese o disposto
no artigo 373, inciso I, do CPC, é possível a inversão do ônus
probatório diante das peculiaridades do caso concreto, conforme
autoriza o artigo 373, § 1o, do CPC, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032726-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“ § 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir
encargo nos termos do 'caput' ou à maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
No caso vertente, em razão da
vulnerabilidade da agravada, pessoa física e beneficiária da justiça
gratuita, é evidente que a seguradora, ora agravante, tem maior
facilidade para a produção da prova pericial, mormente diante da
controvérsia acerca da lesão sofrida e do grau de incapacidade da
segurada (agravada), bem como em virtude da notória demora na
realização da perícia via IMESC, o que afronta o princípio da
celeridade insculpido no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal,
conforme bem delineado na decisão recorrida.
Assim, deve a recorrente arcar
com os custos da perícia, conforme determinado na decisão
agravada.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

COBRANÇA HONORÁRIOS DO PERITO - Insurgência quanto ao deferimento
de produção de prova pericial, com atribuição de honorários periciais a cargo da
seguradora - Ônus da prova e custeio pericial pela requerida, aplicável ao caso
as normas do Código de Defesa do Consumidor - Inversão também cabível nos
termos do art. 373, § 1o do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2089695-67.2019.8.26.0000;
Relator
(a): CLAUDIO HAMILTON; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Carlos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2019; Data de
Registro: 10/07/2019, g.n.)
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR DESIGNADO